Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. VALIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, § 2o, INCISO VII. INVIÁVEL. RECURSO DO RÉU THIAGO PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DE DANIEL.
1. O ato de reconhecimento é admitido como prova, porém, não irrefutável, deve ser corroborado por outros elementos, o que não se verificou no caso de um dos acusados, mormente porque o corréu, preso em flagrante na posse de parte da res furtiva, confessou o crime e isentou o réu de qualquer participação, de modo que, diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria de um dos apelantes, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
2. A incidência da majorante do emprego de arma branca, prevista no inciso II, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como ocorreu no caso, notadamente porque a vítima não teve qualquer dúvida em reconhecer os réus como autores do crime e, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que um deles portava uma arma branca (faca) e utilizou o artefato para ameaçá-la e subtrair seus pertences.
3. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.
4. Recurso do réu Thiago provido, com expedição de alvará de soltura, e desprovido o recurso de Daniel.